Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERCEIRO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE INTERESSADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. A mera atuação, na condição de interessado, em ação de prestação de contas, não confere àquele terceiro legitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença ali prolatada.
3. Recurso não provido.